Tribunal: STF
Processo: HC 216662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Neymilson Carlos Jardim, em favor de Willian Eduardo Oliveira, contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 748.235/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Willian Eduardo Oliveira em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 22/05/2022, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos III e 211, caput, ambos do Código Penal; e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere”. (eDOC 2, p. 266)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriores e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Destaco, que, segundo relato de Willian Eduardo Oliveira, quando saíram do “Bar Qui Bebe”, encontraram com a vítima Dair Carlos, que era conhecida do depoente apenas de vista, que a vítima estava bêbada, mas não demais, pediu carona para ir para casa. Gabriel Felipe Rocha deu carona para Dair Carlos e também para o adolescente K.T.B., que estava ali por perto. Durante o trajeto, Gabriel Felipe Rocha desviou o percurso normal, parou em uma estrada de terra, num local ermo; que Willian Eduardo Oliveira chegou a questionar Gabriel Felipe Rocha sobre aquele desvio de rota, mas ele estava muito alterado, muito agressivo e armado com um canivete; que Gabriel Felipe Rocha e Dair Carlos desceram do carro e começaram a brigar de socos e tapas, tendo o adolescente K.T.B. e o Willian Eduardo Oliveira tentado intervir na briga, mas Gabriel Felipe Rocha estava “muito louco”, de forma que o autuado e o adolescente K.T.B. voltaram para o carro e lá permaneceram; que Gabriel Felipe Rocha entrou no carro e voltaram para a casa de Geovani Paulo Paulino Júnior sem falar nada, de forma que o depoente achou que Gabriel Felipe Rocha apenas tinha deixado Dair Carlos naquele local. Que ao chegarem na casa de Geovani Paulo Paulino Júnior, o adolescente J.P.I.G. chegou de volta e Gabriel Felipe Rocha contou que havia matado Dair Carlos; que Gabriel Felipe Rocha insistiu para voltarem ao local para conferir se Dair Carlos tinha morrido mesmo, no entanto, Willian Eduardo Oliveira tinha a intenção de ver se dava para ajudar a vítima de alguma forma. Que voltaram ao local dos fatos, mas apenas Gabriel Felipe Rocha teria ido ao local onde estava a vítima, enquanto os demais permaneceram próximos do carro, pois Gabriel Felipe Rocha não permitiu qualquer tipo de ajuda para Dair Carlos. A briga foi no meio da estrada, mas Gabriel Felipe Rocha arrastou a vítima para dentro do mato à margem da estrada, mas o declarante, Willian Eduardo Oliveira, não viu Gabriel Felipe Rocha arrastando a vítima porque ele e os demais estavam dentro do carro. 



    Diante de toda a narrativa, no caso em apreço, sem adentrar no mérito e, em juízo de cognição sumária, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Destaco que Geovani Paulo Paulino Júnior é o proprietário do veículo que foi utilizado para levar a vítima até o local onde ela foi morta e teve seu corpo ocultado, bem como os supostos autores estariam todos na residência dele antes do suposto crime e para lá retornaram após a suposta prática do delito e, posteriormente, foram novamente ao local onde a vítima foi deixada e mais uma vez mais retornaram para a residência de Geovani Paulo Paulino Júnior. Não se mostram, neste momento, aptas suas declarações para exonerá-lo de eventual responsabilidade penal, diante dos indícios de prova até então colhidos. Havendo necessidade de maior aprofundamento probatório. 



    Quanto a Willian Eduardo Oliveira tem-se que sua prisão preventiva também faz necessária, em sede de cognição sumária, pois estava no veículo com o suposto autor do crime, desde o momento em que a vítima embarcou no veículo, no momento em que suposto autor do crime desembarcou do veículo com a vítima, em local ermo, começaram a brigar, ao que parece, nada fazendo para que as supostas agressões cessassem e, ainda, posteriormente não cuidou de verificar se a vítima precisava de algum socorro. (…) 



    Diante do exposto, no caso em tela, tem-se como inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, fazendo-se necessária a prisão dos autuados para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, posto que supostamente, teria participado da praticado de crime doloso”. (eDOC 2, p. 224-225)



    Em detida análise dos autos, tem-se que o corréu Geovani Paulo Paulinho Júnior, o qual teve sua prisão decretada juntamente com o paciente, teve a mesma revogada por não ter sido comprovada sua efetiva participação (eDOC 2, p. 229). Nessa toada, verifico que não restou plenamente demonstrada periculosidade do paciente capaz de afastar a aplicação de cautelares diversas.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h;



    c) proibição de manter contato com os corréus (inciso III); e 



    d) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente